Tribunal: STF
Processo: RE 509411
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. 
   CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. 
   POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. 
   Recurso extraordinário não prejudicado. Decisão que deu 
   provimento ao recurso especial que não transitou em julgado. 
2.
   Inexistência de hierarquia de leis no ordenamento jurídico 
   brasileiro. Previsão constitucional da Cofins: possibilidade de 
   regulamentação por lei ordinária.
3. Inadmissibilidade de 
   modulação de efeitos.